Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-31.2018.8.26.0356
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Funcionalismo – Servidora municipal - Desvio de função comprovado – Percepção de adicional de insalubridade relativa à função exercida enquanto em desvio bem como a majoração do adicional de insalubridade referente ao cargo em que foi admitida, quando do retorno às atividades de origem – Direito assegurado pela lei municipal, com remissão à observância da legislação federal aplicável -

Ementa:
Funcionalismo – Servidora municipal - Desvio de função comprovado – Percepção de adicional de insalubridade relativa à função exercida enquanto em desvio bem como a majoração do adicional de insalubridade referente ao cargo em que foi admitida, quando do retorno às atividades de origem – Direito assegurado pela lei municipal, com remissão à observância da legislação federal aplicável - Exercício de atividades laborativas com exposição a agentes biológicos e químicos previstos na NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE – Comprovação por laudo pericial - Pagamento que deve incidir a partir do exercício das atividades insalubres – Sentença de procedência mantida – recurso e reexame necessário desprovidos